Tribunal: TJMT
Processo: 1010132-24.2020.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010132-24.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (AGRAVANTE), AGROMAVE INSUMOS AGRICOLA LTDA - CNPJ: 07.534.739/0001-22 (AGRAVADO), MILTON GAETANO JUNIOR - CPF: 035.329.658-95 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANE EDVIRGENS BELUCIO GAETANO - CPF: 070.508.258-08 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREI RAISER - CPF: 030.758.041-50 (ADVOGADO), MILTON GAETANO JUNIOR - CPF: 035.329.658-95 (AGRAVADO), ELIANE EDVIRGENS BELUCIO GAETANO - CPF: 070.508.258-08 (AGRAVADO), SILVIO EDUARDO POLIDORIO - CPF: 025.677.591-58 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIO EDUARDO POLIDORIO - CPF: 025.677.591-58 (ADVOGADO), CELIO POLIDORIO - CPF: 580.822.711-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

AGRAVADO(S):

AGROMAVE INSUMOS AGRÍCOLA

LTDA

TERCEIRO INTERESSADO:

MILTON GAETANO JUNIOR

TERCEIRO INTERESSADO:

ELIANE EDVIRGENS BELUCIO

GAETANO

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -

EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – PENHORA DE CRÉDITO EM MÃOS DE TERCEIRO - – PRELIMINARES DE INADMISSÃO POR INTEMPESTIVIDADE E PERDA DO OBJETO RECURSAL – REJEIÇÃO – MÉRITO:

SEGURADORA NÃO INTEGRANTE DO PROCESSO - DEPÓSITO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELO FURTO DE VEÍCULO DO EXECUTADO - POSSIBILIDADE - ART. 855 E 856 DO CPC/15 - LIBERAÇÃO DO VALOR EM FAVOR DO EXEQUENTE – ESGOTAMENTO DOS QUESTIONAMENTOS REFERENTES À INDENIZAÇÃO – EVENTUAIS DIREITOS DE TERCEIROS
TRANSFERÊNCIA REGULAR DO SALVADO À SEGURADORA, LIVRE DE QUAISQUER ÔNUS –
ASTREINTES
– MEDIDA CUMPRIDA – PERDA DE OBJETO -

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A alteração da situação processual até então existente, mediante a transfiguração da obrigação inicial mediante fixação de prazo e cominação de multa por descumprimento de ordem faz reabrir o prazo para a sua impugnação na via recursal.

Se o depósito judicial do valor da indenização securitária por parte da seguradora agravante não se deu de forma espontânea, mas sim para o cumprimento da obrigação contida na decisão impugnada, a qual a seguradora continua pretendendo ver reformada, descabe falar-se em perda superveniente do interesse recursal.

Conquanto a seguradora agravante não integre a execução, é perfeitamente possível que lhe seja determinado o depósito em juízo do valor referente à indenização securitária de veículo pertencente ao executado, inclusive com as sanções determinadas, consoante o que preveem os artigos 855 e 856, ambos do CPC/15, tratando-se de penhora de crédito em mãos de terceiro. No entanto, o levantamento pelo exequente fica condicionado ao exaurimento de todas as questões referentes à indenização securitária, inclusive de eventual direito de terceiros, a fim de que seja feita a
transferência do salvado à seguradora agravante.

Perde o objeto a discussão acerca da cominação das
astreintes
como forma de compelir o obrigado ao cumprimento da obrigação, se esta foi devidamente cumprida.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

AGRAVADO(S):

AGROMAVE INSUMOS AGRÍCOLA

LTDA

TERCEIRO INTERESSADO:

MILTON GAETANO JUNIOR

TERCEIRO INTERESSADO:

ELIANE EDVIRGENS BELUCIO

GAETANO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara
:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
,

contra a decisão singular que proferida na
Execução por quantia certa c/c pedido de tutela provisória de urgência
nº 1001702-31.2018.8.11.0040 ajuizada por
AGROMAVE INSUMOS AGRÍCOLA LTDA
em desfavor de
MILTON GAETANO JUNIOR
e
ELIANE EDVIRGENS BELUCIO GAETANO
que ratificou o
decisum
anterior que havia determinado que a seguradora agravante fosse intimada para, no prazo de dez dias, (i) depositar em juízo do valor integral da cobertura do veículo Toyota Hilux CD 4X4 SRV, ano 2014/2014, Placas OBI-8860, bem como (ii) prestar informações esclarecendo quanto à autenticidade da apólice de seguro colacionada em ID. n. 24398525 dos autos originários, especialmente no que se refere à data de sua contração, sob pena de multa diária no valor de R$500,00.

Relata a agravante que a agravada
AGROMAVE INSUMOS AGRÍCOLA LTDA
ajuizou
Execução por quantia certa
em desfavor de
MILTON GAETANO JUNIOR
e
ELIANE EDVIRGENS BELUCIO GAETANO
para o recebimento de créditos representados por três notas promissórias vencidas em
06/03/2017; 28/02/2017 e 28/02/2017 e dois
Contratos Particulares de Compra e Venda de Insumos Agrícolas
de n. 143/2017 e 144/2017 que, somados, atingiam à época R$402.647,67.

Afirma que, na ocasião, a credora exequente requereu, a título de tutela provisória de urgência, de natureza cautelar, fosse determinado o bloqueio/indisponibilidade de valores em nome dos executados, via Bacenjud, até o valor indicado na execução, bem como o bloqueio e restrição de venda de todos os veículos registrados em nome dos executados, via Renajud.

Narra que, na sequência, a exequente peticionou nos autos originais requerendo o
reconhecimento de fraude à execução c/c pedido de tutela antecipada de urgência ao argumento de que, apesar de ter realizado em 30.10.2018 a Averbação Premonitória em veículos de propriedade dos executados – dentre eles
o veículo Toyota Hilux CD 4X4 SRV, ano 2014/2014, Placas OBI-8860
–, em 23.09.2019 recebera um e-mail do
Escritório Advocacia Polidorio
, no qual o remetente afirmava que tal veículo pertencia atualmente ao advogado Dr.
Silvio Eduardo Polidorio
, que o teria recebido a título de honorários profissionais, muito embora a transferência do bem para o nome deste tenha se dado apenas 17.04.2019. No referido e-mail, o remetente comunicava ainda que em julho/2019 mencionado veículo fora furtado, e que acionada a seguradora, a indenização não foi paga diante da averbação contida no prontuário do veículo.

Expõe que, em razão de tal pedido, o juízo singular determinou a intimação da seguradora agravante para que promovesse o depósito em juízo do valor integral da cobertura do mencionado veículo, bem como prestasse informações e esclarecimentos acerca da autenticidade da apólice de seguro colacionada, especialmente no que se refere à data de sua contração.

Esclarece que, diante disso, a agravante peticionou nos autos para requerer o seu ingresso na ação como terceira interessada e um prazo maior para a obtenção das informações requisitadas. Porém, após análise interna, a agravante teria informado o juízo
a quo
que foi apurada uma única apólice localizada no seu sistema, datada de 03/05/2019, com vigência entre os dias 18/04/2019 a 18/04/2020, tendo como segurado o Sr.
Celio Polidorio
e que o referido sinistro (n.

4890250419000002), ocorrido no dia 09.07.2019, estaria sendo regulado e liquidado.

Afirma ter informado ao juízo singular na mesma ocasião que o pagamento da indenização securitária ainda não foi autorizado porque não providenciado pelo proprietário do veículo e pelo segurado os documentos necessários para tanto, em especial o DUT (recibo de transferência) e a baixa da restrição judicial para que seja procedida a regulação e conclusão do procedimento administrativo posto que, com o sinistro, ao mesmo tempo em que nasce para o segurado o direito ao recebimento da indenização no valor de mercado do veículo, de acordo com a Tabela FIPE, nasce igualmente para a seguradora o direito à transferência da propriedade do veículo (salvado), sem restrição decorrente de financiamento, arrendamento, multas, IPVA ou quaisquer outras, incluindo a judicial.

Alega que, a despeito de toda a informação prestada pela seguradora, o r. juízo de primeiro grau proferiu decisão determinando que fosse procedido o depósito judicial da verba indenizatória, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa de R$ 500,00 por dia de descumprimento, sem prejuízo da aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

Inconformada, sustenta não estar suficientemente comprovada a fraude à execução – vez que ainda não houve qualquer manifestação do terceiro adquirente do veículo (Sr.
Silvio Eduardo Polidorio
), bem como do segurado (Sr.
Celio Polidorio
). Assim, entende que a decisão agravada constitui uma punição pecuniária injusta para com a seguradora pois que, estando o veículo registrado em nome de terceiro estranho aos autos, a agravante correrá o risco e depositar a indenização nos autos da execução originária e, posteriormente, ter de pagá-la noutra ação, a quem de direito e sem a devida contraprestação (obtenção da propriedade do salvado), vez que a exequente embargada não detém documentação do veículo e nem poderes para transferi-lo.

Argumenta, ainda, que além de (i) pairar dúvidas sobre a suposta fraude à execução – já que, na dúvida, o juízo singular determinou a intimação do terceiro
Silvio Eduardo Polidorio
para apresentar Embargos à Execução –, de (ii) a decisão agravada encontrar-se absolutamente carente de fundamentação, de (iii) não ter sido fixado limite temporal para a incidência da multa cominada, de (iv) não terem sido demonstrados os requisitos para a concessão de medida de urgência – em especial perigo de dano ou de risco ao resultado útil da demanda originária, e de (v) a manutenção da decisão agravada possibilitar constrições em contas bancárias da agravante, com enormes prejuízos

à sua atividade, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso.

A liminar recursal foi deferida para que fossem suspensos os efeitos da decisão agravada ou para que, no caso de já ter sido depositado o valor da indenização securitária em juízo, fosse vedado o levantamento de tal valor por qualquer das partes, ficando ainda a seguradora agravante impedida de efetuar tal depósito em favor do segurado, até ulterior deliberação, consoante decisão de ID. n. 42355457.

Contrarrazões da exequente no ID. n. 43238980.

Contrarrazões de
SILVIO EDUARDO POLIDORIO
no ID. n. 45758994.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar ao mérito do recurso, mister a análise das questões que lhe são prefaciais.

E neste particular, a exequente agravada sustenta a inadmissão do recurso por intempestividade na medida em que os fundamentos descritos em suas razões recursais estariam a impugnar, na verdade, a decisão liminar foi proferida em 11/10/2019 –

haja vista que a decisão proferida em 07/04/2020, aqui apontada como agravada, apenas fixou a multa diária por descumprimento reiterado da ordem judicial deferida ainda naquela decisão primeira, determinou uma nova intimação da seguradora agravante para que cumprisse o mencionado decisório anterior.

Alega que, com isso, a única inovação trazida pela decisão indicada como agravada, diz respeito à fixação da
astreinte
pelo descumprimento da decisão liminar anteriormente proferida, em relação ao que sequer subsistiria qualquer interesse recursal já que a seguradora cumpriu a ordem no prazo legal, o que afasta a incidência de qualquer multa diária.

Defende que da decisão primeira, datada de 11/10/2019, que deferiu a antecipação da tutela no que tange ao
Pedido de Reconhecimento de Fraude à Execução
, para o depósito em juízo o valor integral da cobertura securitária do veículo objeto da possível fraude, a seguradora agravante teria sido intimada em 25/11/2019, através de comparecimento espontâneo e habilitação de patrono nos autos, sendo que na ocasião não foi demonstrado qualquer interesse em recorrer de tal
decisum
, sendo apenas requerida, em petição de 29/11/2019, a concessão de dilação do prazo por mais 30 (trinta) dias para, em tese,
“cumprir a determinação judicial, ou seja, para apurar a autenticidade das apólices acostadas e efetuar eventual depósito nos autos.”

Conclui afirmando que, ao não interpor nenhum recurso contra a decisão do dia 11/10/2019 – cujo prazo recursal teria se expirado em 14/12/2019 a agravante teria evidenciado sua concordância com o teor da determinação no momento em que informou que iria realizar o seu cumprimento, tendo apenas requerido um prazo maior (trinta dias) para efetivá-lo, incorrendo, assim, em uma preclusão lógica do direito de recorrer.

A despeito do labor combativo aviado às contrarrazões, entendo que tal preliminar merece ser rejeitada.

Primeiramente porque a decisão de ID. n. 24843786 - Pág. 1 dos autos originários (ID. n. 43238997 - Pág. 2), além de proferida sem a prévia oitiva da seguradora que sequer integrava a lide, não fixou prazo para cumprimento tampouco cominou penalidade processual para o caso de descumprimento.

A meu viso, com a prolação da decisão de ID. n. 42099974 - Pág. 1, o juízo singular alterou a situação processual até então existente, mediante a transfiguração da obrigação inicial, reabrindo, pois, o prazo para a sua impugnação

na via recursal.

Diante disso, e sem maiores delongas,
rejeito a preliminar
de intempestividade.-

V O T O (PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Ainda prefacialmente, sustenta a exequente agravada que com o cumprimento da obrigação por parte da agravante, teria havido a perda superveniente do interesse recursal.

Ocorre que, também aqui, a pretensão de inadmissão do recurso não prospera.

Isso porque, o depósito judicial do valor da indenização securitária por parte da agravante não se deu de forma espontânea, mas sim para o cumprimento da obrigação insculpida na decisão impugnada, a qual a seguradora continua pretendendo ver reformada.

Logo, descabe falar-se em perda do objeto recursal.

Consequentemente,
rejeito
também essa preliminar.-

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

No mérito,
consoante já adiantado por ocasião da apreciação da liminar recursal, a causa terminou por engendrar terceiros estranhos ao processo original.

No entanto, é perfeitamente possível, inclusive com as sanções determinadas, consoante o que preveem os artigos 855 e 856, ambos do CPC/15:

“Art. 855. Quando recair em crédito do executado, enquanto não ocorrer a hipótese prevista no
art. 856
, considerar-se-á feita a penhora pela intimação:

I - ao terceiro devedor para que não pague ao executado, seu credor;

II - ao executado, credor do terceiro, para que não pratique ato de disposição do crédito.

Art. 856. A penhora de crédito representado por letra de câmbio, nota promissória, duplicata, cheque ou outros títulos far-se-á pela apreensão do documento, esteja ou não este em poder do executado.

§ 1º Se o título não for apreendido, mas o terceiro confessar a dívida, será este tido como depositário da importância.

§ 2º O terceiro só se exonerará da obrigação depositando em juízo a importância da dívida
.

§ 3º Se o terceiro negar o débito em conluio com o executado, a quitação que este lhe der caracterizará fraude à execução.

§ 4º A requerimento do exequente, o juiz determinará o comparecimento, em audiência especialmente designada, do executado e do terceiro, a fim de lhes tomar os depoimentos. (grifei).”

Vejam, pois, o risco de aquele terceiro que deve ao executado não cumprir a obrigação que lhe seja determinada pelo juiz condutor do processo de execução.

A despeito disso, resta incontroverso nos autos que na data de 08/05/2020 a recorrente efetuou o depósito judicial, nos autos do processo originário, da importância de R$118.272,78.

No entanto, conforme cediço, a seguradora que paga a indenização securitária no caso da ocorrência de sinistro acobertado pelo contrato terá direito à transferência regular do salvado, ou seja, a titularidade do veículo segurado para que, acaso este seja este encontrado, passe a integrar seu patrimônio. Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. SEGURO DE VEÍCULO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. ACEITAÇÃO DO CONTRATO. ABATIMENTO DO VALOR CORRESPONDENTE A PRÊMIO EM ABERTO. SALVADO. SUB-ROGAÇÃO. [...] 3. Corolário natural do pagamento da cobertura securitária integral é a adjudicação do veículo salvado em favor da seguradora, a qual se sub-roga na propriedade e na posse deste. APELAÇÕES CÍVEIS CONHECIDAS. PRIMEIRA PARCIALMENTE PROVIDA. SEGUNDA DESPROVIDA. (TJ/GO - 5ª Câmara Cível - 02228899820178090051, Relator: ALAN SEBASTIÃO DE SENA CONCEIÇÃO – j. em 11/05/2019, publ. DJ de 11/05/2019)

E isso somente se dá com a transferência do veículo para sua propriedade no respectivo órgão de trânsito, o que, em princípio, encontrará embargo em função da restrição judicial deferida
initio litis
na ação originária.

Nesse sentido, conquanto a seguradora agravante não tenha apresentado razões plausíveis para a negativa de cobertura senão a mera existência da
restrição judicial emanada da
actio
executiva originária, certo é que o levantamento de tal valor pelo credor exequente somente se dará se e quando exauridos todos os questionamentos das partes sobre tal indenização securitária, inclusive com eventuais terceiros prejudicados, a fim de que se possa liberar a restrição e transferir à seguradora, ainda que por decisão judicial, a propriedade do salvado, com a devida anotação no órgão de trânsito.

Com isso, a despeito de ter havido o cumprimento voluntário, embora não espontâneo, perde o objeto a insurgência da cominação de
astreintes
para o caso de descumprimento da ordem judicial.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento ao presente recurso
tão somente para condicionar a liberação dos
R$118.272,78 depositados pela seguradora agravante nos autos da ação originária após esgotados
todos os questionamentos das partes sobre tal indenização securitária, inclusive com eventuais terceiros prejudicados, a fim de que se possa liberar a restrição e transferir à seguradora, ainda que por decisão judicial, a propriedade do salvado, com a devida anotação no órgão de trânsito.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020